Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-58.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO BANCO PROVIDO, DESPROVIDO O DA AUTORA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO BANCO PROVIDO, DESPROVIDO O DA AUTORA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenizatória de danos morais que reconheceu a inexistência/nulidade da contratação impugnada; determinou a devolução singela dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da autora, autorizada a compensação com o valor do saque recebido; condenou o banco requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00. Sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito RMC e (ii) a existência de danos materiais e morais decorrentes dos supostos descontos indevidos nos benefícios previdenciários da autora e/ou suas extensões.
III. Razões de Decidir
3. Adesão da autora a cartão de crédito consignado que restou bem demonstrada, inclusive mediante a utilização do plástico para pagamento de despesas pessoais. Saque mediante utilização do cartão consignado demonstrado nos autos, com retenção do valor pela autora, sem devolução.
4. Descontos relacionados à operação questionada nos benefícios previdenciários da autora há mais de 2 (dois) anos a corroborar a regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude.
5. Vício de vontade não caracterizado. Instrumento contratual com clareza sobre a modalidade da operação. Saque e compras, que são típicos da contratação impugnada, demonstrados. Comportamento que traduz plena noção da autora acerca da modalidade do contrato e das benesses relativas à operação. Pagamento mínimo dos valores das faturas a justificar os descontos mensais havidos na aposentadoria recebida pela autora.
IV. Dispositivo
6. Sentença reformada. Recurso do banco provido, sendo desprovido o da autora, com inversão dos ônus sucumbenciais.